Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO C/C REVISÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE A PERÍODO ESPECÍFICO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA FÁTICA.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no primeiro grau de jurisdição, à exceção de matérias de ordem pública, desde que a parte prove que deixou de propor determinada questão no juízo antecedente por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
3. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
4. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
5. Constatado que os alimentos devidos em favor dos requeridos foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, bem como que o apelante não logrou êxito em comprovar a superveniência da redução de sua capacidade financeira, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor dos seus filhos menores.
6. Havendo a alteração de guarda fática, por alguns meses, considerando que o genitor da menor arcou com os custos do sustento da filha, prudente declarar a inexistência de débito de pensão alimentícia referente ao período especificado pelas partes.
7. Recurso de apelação cível parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.